Tribunal: STF
Processo: MS 40632
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do Ministro da Educação, consubstanciado no indeferimento de processo administrativo de inclusão do Impetrante na categoria funcional de assistente jurídico código LT-SJ-1100, Classe A, referência NS-05.



    Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que:



    “(...) o Impetrante, ora anistiado político, enveredou todos os esforços de maneira extrajudicial, no sentido de que fosse solucionado o conflito, decorrente dos atos ilícitos praticados pelo Ministério da Educação, vindo este receber requerimento, devidamente acostado ao processo administrativo nº 23000.036306/2018-37, no afã de que fosse realizada a transposição para o cargo de Técnico de Assuntos Educacionais, onde foi indeferida de maneira ilegal e coatora. Frise-se Excelência, que o próprio Ministério da Educação editou a Portaria nº 1351 de 19/05/95, onde expressamente veio incluir a categoria funcional de Assistente Jurídico código LT-SJ-1100, Classe A, referência NS-05. Desse modo, o Ministro da Educação veio transpor vários funcionários públicos para o mencionado cargo, como observamos com o que ocorreu com o servidor aposentado Genuíno Felex da Cunha, matrícula SIAPE nº 0054199, classe A, padrão III, de nível superior, onde veio a ser posicionado à categoria funcional de Assistente Jurídico, conforme print do Relatório de Evolução Funcional abaixo: 



    (...)



    No caso do Impetrante, Excelência, está documentalmente comprovado que sua reintegração ao serviço público federal na condição de anistiado político se deu por decisão da própria Comissão de Anistia do Ministério da Educação, com posterior confirmação por Portaria específica publicada no Diário Oficial da União. Também se encontra cabalmente demonstrado que o Impetrante detém formação jurídica e acadêmica compatível com o cargo de Assistente Jurídico, detendo, inclusive, graduação em Direito, Sociologia e pós-graduação em Ciência Política e Tecnologia de Desenvolvimento. 



    Não obstante, o Ministério da Educação, ao proceder ao seu enquadramento e, posteriormente, ao analisar o requerimento de transposição funcional, ignorou o comando constitucional e legal da reparação integral, mantendo o Impetrante em categoria que não reflete adequadamente suas qualificações acadêmicas nem a própria lógica de recomposição de carreira decorrente da anistia política. 



    Perceba ilustre Ministro Relator, a negativa ao Impetrante de transposição para Assistente Jurídico mostra-se ainda mais grave quando confrontada com a própria normativa interna da Pasta, notadamente as Portarias MEC nº 3.854/1992 e nº 1.351/1995, que previram a categoria funcional de Assistente Jurídico e disciplinaram transposições e enquadramentos de servidores para tal cargo. 



    É fato incontroverso que outros servidores, em situação funcional similar à do Impetrante, foram administrativamente transpostos para o cargo de Assistente Jurídico, com base na mesma normativa interna, como demonstram os relatórios de evolução funcional anexados. 



    Ato contínuo, ao deferir a transposição a tais colegas e negá-la exclusivamente ao Impetrante, a autoridade coatora afrontou diretamente o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, gerando tratamento discriminatório e desarrazoado entre situações jurídicas equivalentes”. 



    Ao final, requer 



    “a) A CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS contra ato ilegal e arbitrário do Ministro da Educação, vindo contrariar norma interna da Administração Pública, conforme Portarias 1.351 de 19/05/95 e 3.854 de 16/09/92, bem como afronta ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que indeferiu a transposição do Impetrante ao cargo de Assistente Jurídico; 



    b) No mérito, proceda o Impetrado a transposição do Impetrante à categoria funcional de Assistente Jurídico código SJ-LT-1102, Classe A, padrão III, de nível superior, referência NS-05 e, por conseguinte, venha o Impetrante receber todas as vantagens pertinentes à categoria funcional de Assistente Jurídico”. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, registro que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por Ministros de Estado, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra Ministros de Estado, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, razão pela qual é de se reconhecer a incompetência material para apreciação da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE MINISTRO DE ESTADO E DE RELATOR-GERAL DO ORÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE EMENDA DE RELATOR GERAL DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP-09). PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 1/2021 DO CONGRESSO NACIONAL. CARÁTER GERAL E ABSTRATO DAS NORMAS. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incompetência da Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado e de Relator de Orçamento. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Em se tratando de mandado preventivo, ao apontar como ato coator receio de má-utilização da norma pelo Relator-Geral sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. O conteúdo da Resolução 1/2006 do Congresso Nacional, considerado o seu caráter impessoal e genérico, configura típico ato em tese, insuscetível de impugnação em sede de mandado de segurança (Súmula 266/STF). 4. In casu, eventuais e futuros atos de execução do indicador de Resultado Primário RP-9, despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral, apontados como suscetíveis de ameaçar direito líquido e certo, estão sustentados unicamente na interpretação conferida às normas regimentais internas, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 38485 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 25-11-2022)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (MS 36636 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-10-2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. Nos termos do art. 105, I, b, da CRFB/1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça – e não ao Supremo Tribunal Federal – processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 2. Agravo a que se nega provimento”. (MS 35159 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2017, grifo nosso)



    Assim, ausente a competência material do Supremo Tribunal Federal para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências cabíveis (CPC, art. 64, § 3º). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente